Tribunal: TJPA
Processo: 0125666-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0125666-92.2015.8.14.0301

APELANTE: DIEGO FERREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente o pedido inicial. A parte ré sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram esgotados os meios ordinários para a localização do réu e, consequentemente, se é válida a citação por edital realizada nos autos da ação monitória.

III. Razões de decidir
3. O juízo de origem promoveu diversas diligências para localização da parte ré, incluindo visitas ao endereço informado, pesquisas em bases de dados e contato telefônico.
4. Consta nos autos certidão de oficial de justiça indicando que o veículo foi localizado, contudo o réu recusou-se a informar seu paradeiro e a receber a citação.
5. A conduta caracteriza inacessibilidade voluntária, hipótese que autoriza a citação por edital, conforme art. 256, II, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação editalícia quando comprovadas tentativas frustradas de localização do réu e sua recusa em colaborar.
7. A sentença de procedência encontra-se hígida, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
9. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a citação por edital quando demonstradas diligências infrutíferas de localização do réu e configurada sua inacessibilidade voluntária.
2. O comportamento deliberado do réu em frustrar a realização da citação não pode gerar nulidade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 256, II; 487, I; 700; 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1779229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/04/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0125666-92.2015.8.14.0301

APELANTE: DIEGO FERREIRA DOS SANTOS.

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RIBAMAR PESSOA DE OLIVEIRA,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca De Belém, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (ID 33022643):

(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 478, I, do Código de Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no Decreto-lei nº. 911/68.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC, suspendo a exigibilidade da verba, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita a exequente, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Transitada em julgado a sentença e arquivem-se os autos, custas pela parte ré, no entanto, suspendo a exigibilidade da verba, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita a exequente, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Em suas razões (ID 33022647) alega a parte ré, ora apelante, preliminarmente, a nulidade de citação através de edital, uma vez que a defensoria pública foi nomeada como curadora especial apenas após a citação irregular, sendo a citação por edital medida extrema que não deve ser realizada sem o exaurimento das tentativas de citação pessoal que é a regra.

Pugna pela reforma da sentença e o provimento recursal, com a declaração de nulidade da decisão e retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID 33022650), a autora/apelada sustenta a validade da citação por Edital e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à validade da citação por edital realizada nos autos.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, constata-se que o Juízo de origem promoveu diligente atuação voltada à localização do demandado, com a expedição de mandados de citação, sucessivas ordens de pesquisa de endereço, e realização de buscas em sistemas de dados, todas infrutíferas, conforme se depreende dos documentos acostados, especialmente os constantes dos ids 33022545, 33022621 e 33022644.

Com efeito, da leitura da certidão de ID n.º 33022545, constata-se, com clareza e fé pública, que:

“(...) apreendi o bem e deixei de citar o requerido em 19/04/2016, sendo que o requerido não reside no local da diligência e sim em Parauapebas-PA.”

Assim, está documentalmente demonstrado que:

(i) Houve diligência física ao endereço judicialmente informado, sem êxito;

(ii) O bem foi apreendido, optando o possuidor por não informar o paradeiro do réu, em manifesta tentativa de se manter à margem do processo.

O comportamento do apelante caracteriza hipótese de inacessibilidade voluntária, perfeitamente subsumível à hipótese legal do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil:

"A citação por edital será feita: (...) II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando."

Ora, não se pode exigir da parte autora ou do Poder Judiciário o impossível. Uma vez que o réu, mesmo localizado por contato remoto, frustra deliberadamente a realização do ato citatório, sua conduta não pode ser premiada com a nulidade do processo.

O STJ em diversos precedentes já consolidou seu entendimento no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade, inclusive com expedição de ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o endereço do réu.

São os julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO . TRIBUNAL LOCAL QUE ATESTOU TEREM SIDO REALIZADOS TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS VISANDO À CITAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REFORMA . SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em violação dos arts . 489 e 1.022 do NCPC se o Tribunal estadual, ao julgar os embargos de declaração, afasta os vícios apontados, com a análise dos pontos tidos por omissos. 3. O Tribunal bandeirante reconheceu que, tendo sido envidados todos os esforços necessários à citação do réu, estes resultaram infrutíferos, de modo que outra alternativa não houve, senão a citação por edital . Assim, rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 4. Quanto a validade da citação por edital, estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5 . Não sendo a linha argumentativa apresentada por SETPAR capaz de afastar as conclusões adotadas na decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1779229 SP 2020/0277137-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015) . 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Cumpre ainda destacar que a citação editalícia, no presente caso, foi precedida de mais de uma tentativa de localização física e remota, além de sucessivos atos judiciais voltados à garantia da regularidade procedimental. Tais esforços suplantam a exigência legal do esgotamento dos meios ordinários, e tornam legítimo o chamamento fictício à lide.

Não há nos autos qualquer vício que implique nulidade do feito. Ao contrário, está demonstrado o devido zelo do juízo de origem, e a inação voluntária e deliberada do réu, que não pode se escudar em sua própria torpeza para invalidar o processo.

Com isso, mantém-se hígida a citação por edital e, por consequência, a sentença da ação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora.

Belém, 20/02/2026